Tribunal: TJMT
Processo: 1008320-73.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008320-73.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Busca e Apreensão de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA - CPF: 863.738.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEGITIMIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ARTIGOS 118 E 119 DO CPP. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO BEM PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INTERESSE AO PROCESSO. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO NESTA FASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta por instituição financeira contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO)
,
da Comarca da Capital (MT), que indeferiu pedido de restituição de veículo automotor apreendido em medidas cautelares criminais vinculadas a investigação por organização criminosa, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o bem apreendido pode ser restituído ao credor fiduciário na pendência da investigação criminal; (
ii
) verificar se subsiste interesse do processo na manutenção da apreensão.

III. Razões de decidir:

1. A restituição de bens apreendidos durante investigações criminais exige a inexistência de interesse na custódia do bem e a demonstração inequívoca da propriedade por terceiro de boa-fé, conforme os
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

2. Quando o bem é utilizado como instrumento ou produto da infração penal investigada, como no caso de organização criminosa e receptação, impõe-se sua manutenção sob custódia judicial até conclusão da instrução, nos termos do art. 118 do CPP.

3. A alienação fiduciária não impede, por si só, a aplicação de medidas de perdimento ou indisponibilidade quando há indícios de vínculo entre o bem e atividade criminosa, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. O veículo permanece relevante para o esclarecimento dos fatos e eventual responsabilização penal dos envolvidos, sendo prematura a restituição antes do trânsito em julgado da sentença, notadamente quando há risco de perda definitiva do bem.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A restituição de bem apreendido é incabível enquanto houver interesse do processo em sua manutenção, conforme art. 118 do CPP. 2. A existência de alienação fiduciária não afasta a apreensão do bem quando este está vinculado à prática de crimes, sendo a sua restituição condicionada à conclusão da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 118, 119 e 120 do CPP; art. 91, II, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no REsp 1.471.116/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
24/11/2014; STJ – RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/05/2019. TJMT – N.U 0000446-61.2012.8.11.0111, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 08/02/2017; TJMT – N.U 1016831-60.2024.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. em 21/05/2025.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, via causídico constituído, contra decisão
do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Capital (MT) que, nos autos do
Embargos de Terceiro n. 1008320-73.2024.8.11.0042, indeferiu o pedido de restituição do
veículo Honda HR-V EX CVT, chassi 93HRV2850MK228866, cor cinza, ano 2021, placas
RAX1B28 e RENAVAN 01275536520, objeto do incidente processual de medidas cautelares
de prisão temporária e busca e apreensão, nos autos n. 1000799-14.2023.8.11.0042.

Irresignada, em suma, a defesa do insurgente Bradesco
Administradora de Consórcios LTDA, em suas razões recursais (Id. 246545151), requer a
restituição do veículo automotor apreendido por ordem de sequestro proferida nos autos n.
1000799-14.2023.8.11.0042, com o levantamento das constrições judiciais, sob o pretexto de
que é legítimo proprietário do bem, vez que é credor fiduciário automóvel.

C
ontrarrazões ministeriais
apresentadas no Id
. 263606286
, pelo desprovimento do recurso
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador

João Augusto Veras Gadelha
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
264121781
).

Os autos vieram conclusos a esta relatoria em Regime de Cooperação, nos termos da Portaria n. 808/2025-PRES.

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes o
s requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto pel
a

apelante
.

Conforme consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, via causídico constituído, contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Capital (MT) que, nos autos do Embargos de Terceiro n. 1008320-73.2024.8.11.0042, indeferiu o pedido de restituição do veículo Honda HR-V EX CVT, chassi 93HRV2850MK228866, cor cinza, ano 2021, placas RAX1B28 e RENAVAN 01275536520, objeto do incidente processual de medidas cautelares de prisão temporária e busca e apreensão, nos autos n. 1000799-14.2023.8.11.0042.

No que
pertine
ao pleito de restituiç
ão do veículo apreendido, este
não comporta acolhimento.

O juiz de origem assim fundamentou:

(...)
Considerando que a restrição judicial ocorreu nos autos PJE n.o 1000799-14.2023.8.11.0042, por meio de medidas cautelares como o bloqueio de valores em contas bancárias, sequestro de bens móveis e imóveis, suspensão da atividade econômica, prisão temporária, busca e apreensão, quebra do sigilo telefônico/telemático e interceptação telefônica, com o objetivo de investigar os crimes de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Destaca-se que o bem em questão é tanto produto quanto instrumento da prática criminosa perpetrada pela organização criminosa. Nesses casos, o entendimento dos Tribunais, especialmente do TJMT, é de que, mesmo que o bem seja financiado, a restituição dos objetos, nessa fase processual, deve ocorrer em prol da busca pela verdade real dos fatos, já que continua sendo relevante para a persecução penal.

Portanto, o veículo apreendido mantém sua relevância para o desdobramento da investigação criminal, uma vez que o relatório final das apurações dos delitos ainda não foi apresentado nos autos, conforme disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, que estabelece que os bens apreendidos não podem ser restituídos antes da sentença final transitar em julgado, enquanto forem necessários para o processo.

Assim, em conformidade com o parecer ministerial e com embasamento no mencionado artigo 118 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de restituição, uma vez que o bem apreendido permanece relevante para a investigação criminal em curso e as investigações ainda não foram concluídas (...)
.

Na espécie vertente, os elementos de convicção carreados aos autos revelam que o veículo apreendido, objeto da constrição judicial
(autos n. 1000799-14.2023.8.11.0042)
, encontrava-se inequivocamente vinculado à prática do
s
crime
s
de
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.

O pleito recursal não comporta provimento.

Os arts. 118 e 119, do CPP, vedam a restituição de coisas apreendidas enquanto interessarem ao processo. Vejamos:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

O caso em tela ainda se encontra na fase de instrução. Portanto os bens ainda interessam ao processo penal, não havendo falar-se em restituição da coisa apreendida.

Ademais,
o veículo estaria sendo usado pelo crime organizado
,
não se descartando a possibilidade de
perdimento
do bem na hipótese de sentença condenatória
.

A comprovação da boa-fé
ou existência de alienação fiduciária
não é requisito impeditivo para a perda do bem, bastando que esteja demonstrado o nexo de utilização do veículo com o crime
organizado
.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULOOBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) OUALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da admissão da aplicação da pena de perdimento de veículo objeto de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing), independentemente da
boa fé
do credor fiduciário ou arrendante. Isto porque os contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil (leasing) não são oponíveis ao Fisco (art. 123, do CTN). Desse modo, perante o Fisco e para a aplicação da pena de perdimento, os contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil (leasing) não produzem o efeito de retirar a propriedade do devedor fiduciante ou arrendatário, subordinando o bem à perda como se deles fossem, sem anular os respectivos contratos de alienação fiduciária em garantia ou arrendamento mercantil efetuados entre credor e devedor que haverão de discutir os efeitos dessa perda na esfera
civil .
Precedentes:
REsp.
n.o 1.434.704 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.03.2014; REsp 1379870 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2013;
AgRg
no REsp 1402273 / MS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em07.11.2013;
REsp.
n. 1.268.210 - PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21.02.2013; REsp 1153767 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 17/08/2010; extinto TFR, ACR n. 7962/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Costa Leite, julgado em 26.04.1988. 2. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp no 1.471.116/PR Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
24/11/2014).

A propósito, o entendimento jurisprudencial
desde e. Sodalício
:

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA –
COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SE APRESENTA COMO ÓBICE AO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRECEDENTE DO STJ
– MÉRITO – ANELADA A RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE CRIME – EFETIVADO O PERDIMENTO DO BEM – INTELECÇÃO DOS ARTS. 91, II, DO CP E DO ART. 118 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da admissão da aplicação da pena de perdimento de veículo objeto de alienação fiduciária
ou arrendamento mercantil (leasing),
independentemente da participação do credor fiduciário ou arrendante no evento que deu causa à pena.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente [art. 120, “caput”, CPP], ausência de interesse em sua custódia [art. 118, CPP], bem como de sujeição à pena de perdimento [art. 91, II, CP].

(N.U 0000446-61.2012.8.11.0111
,
ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017,
Publicado
no DJE 14/02/2017)
(grifos meus).

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. OPERAÇÃO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. INDÍCIOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROPRIEDADE SOB QUESTIONAMENTO. INTERESSE PARA INVESTIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO.

I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículos apreendidos durante a Operação Carga Pesada, que investiga suposta organização criminosa envolvida em crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de restituição dos veículos apreendidos, considerando: (i) a legitimidade da propriedade alegada; e (ii) o interesse dos bens para a investigação criminal em curso.

III. Razões de decidir:

1. A restituição de bens apreendidos exige prova inequívoca da propriedade e ausência de interesse processual na manutenção da apreensão, conforme art. 120, do CPP.

2. Existência de alienação fiduciária sobre os bens e habilitação das instituições financeiras como terceiros interessados evidencia situação jurídica pendente de esclarecimento.

3. Indícios de utilização da apelante como interposta pessoa ("laranja") e vinculação dos bens a possível esquema de lavagem de dinheiro justificam a manutenção da apreensão.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: "É incabível a restituição de bens apreendidos quando subsistem dúvidas sobre a legitimidade da propriedade e há interesse na sua manutenção para a investigação criminal, especialmente em contexto de apuração de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120, 121 e 124; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07/05/2019; TJMT, N.U 1000099-03.2024.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025; TJMT - APR: 00024295220178110101, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2023.

(N.U 1016831-60.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025)
.

Assim, não obstante o bem figurar como garantia, considerando ainda haver relevância para a instrução processual, o pleito recursal nã
o merece acolhida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Bradesco Administradora de Consórcios LTDA
, mantendo
-se

a
r.
d
ecisão p
rolatad
a,
por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025